Tribunal: TJMT
Processo: 1032964-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032964-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), FAZENDA SERRA MORENA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 44.416.246/0001-14 (AGRAVANTE), JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (AGRAVADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HASTA PÚBLICA DESIGNADA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL, DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO E APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALEGAÇÃO DE QUE HÁ VÍCIOS NA AVALIAÇÃO POR NÃO TER SIDO CONSIDERADO PELA PERÍCIA EVENTUAL POSSE DE TERCEIROS INTERESSADOS E SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO E ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO – ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA DEFENDER, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO – LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATA A EXISTÊNCIA DE TERCEIROS SOBRE O IMÓVEL – INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO COM O FITO DE SUSPENDER O LEILÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A preclusão consumativa impede a parte executada de alegar a sobreposição de áreas, pois já teve oportunidade processual anterior para impugnar a penhora e não o fez.

A alegação de posse de terceiros não pode ser utilizada pelo executado para obstar a penhora e o leilão do bem, pois o ordenamento jurídico veda a defesa de direito alheio em nome próprio.

A litigância de má-fé caracteriza-se pelo uso abusivo do processo com o objetivo de retardar o seu andamento, resistir injustificadamente ao cumprimento de decisões judiciais ou alterar a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FAZENDA SERRA MORENA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000007-52.1994.8.11.0088, Código: 24940, dentre outras providências, rejeitou a impugnação do laudo pericial, mantendo a avaliação do imóvel penhorado no valor da avaliação apresentado pelo perito; determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel penhorado - área de terras denominada Lote S/D, com 1.810,0695 hectares, localizada no Município de Castanheira/MT, fixando a primeira e segunda praça para o dia 17 de dezembro de 2024 e aplicou multa por litigância de má-fé a parte executada, no percentual de de 2% sobre o valor da causa. (Id. 253362650).

Em suas razões, a parte recorrente requer a reforma da decisão agravada defendendo, em síntese, a nulidade do laudo de avaliação, eis que no mesmo não foi observado que a área rural em debate é ocupada por terceiros, o que compromete a validade da alienação judicial.

Assegura, ainda, que o imóvel estaria sobreposto a outra área rural, tornando a execução irregular e potencialmente nula, nos termos do artigo 886, I, do CPC.

Aponta que o perito avaliador não exerceu sua atividade a contento, pois questionado acerca da possibilidade de sobreposição de áreas e da existências de terceiros posseiros, quedou-se inerte, dando mostrar que seu ofício não foi cumprido consoante determina a legislação.

Consigna que, diante dos fatos novos, caberia ao Juízo promover as diligências pertinentes, não sendo plausível determinar seguimento de atos de leilão de área rural penhorada sobre a qual a “posse é exercida por terceiros”.

Assegura que a aplicação da multa por litigância de má-fé foi indevida, pois as impugnações apresentadas decorreram de fatos novos que envolvem a ação e, em momento algum teve o intuito de inibir o seguimento da execução – tanto que as informações foram corroboradas com a manifestação de “terceiros interessados nos autos”.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo a fim de obstar a realização do leilão público designado para o dia 17/12/2024 até o julgamento final do agravo de instrumento.

No mérito, pretende a confirmação liminar, com o cancelamento definitivo das praças, reformada a decisão agravada para:

“
DETERMINAR ao Juízo que, apesar da forma de ingresso nos autos utilizada pelo “terceiro interessado” (Id do Processo no 173782375), sejam instigadas as partes acostadas nos polos da lide, para se manifestarem acerca de tal expediente, antes de proferir quaisquer novas decisões, evitando-se assim o cerceamento de defesa bem como, ofensa ao princípio da não surpresa.”

“ANULAR o laudo de avaliação (Id do Processo no 157760760), eis que no mesmo não foi observado que a área rural em debate é ocupada a muitos anos por terceiros, existe sobreposição, e possível defeito de localização, com suporte e termos do artigo 886, I, do CPC/2015 (Id do Processo no 173782375).”

“ANULAR a multa aplicada por litigância de má-fé, haja visto que os agravantes tiveram confirmadas as informações que prestada ao juízo a quo, as quais “colidem” com aquelas prestadas pelo avaliador e pelo leiloeiro no que tange a ocupação e sobreposição da área se que quer leiloar (Id do Processo no 173328082), elementos suficientes para “CANCELAR A DESIGNADA PRAÇA” (Id do Processo no 175403440).”

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 257571687.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 264873773, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
ao Id. 260661668.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, pois trata de decisão interlocutória que versa sobre atos executivos, especificamente a realização de leilão e a homologação de laudo pericial.

Quanto à tempestividade, verifica-se que o agravo foi interposto dentro do prazo legal, razão pela qual deve ser conhecido.

Pois bem.

Trata-se na origem de execução de título extrajudicial ajuizada por JOÃO BERTOCO, ora agravado, em face da FAZENDA SERRA MORENA, e OUTROS, ora agravantes.

Em apertada síntese, afirma o autor que vendeu uma fazenda com 1.810,0695 hectares para os executados, em 19 de março de 1993, conforme contrato anexado em Id. 60900341 - páginas 28/32 (da origem), entretanto, nada recebeu pela venda.

Esclarece que a Fazenda adquirida - área de terras de 1.810,0695 hectares, então registrada sob a Matrícula 24.834, no livro 2-CE do RGI da 3a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá foi nomeada à penhora pelos próprios executados. Alude que, desde então, há mais de 30 (trinta) anos, tenta satisfazer seu crédito, todavia, sem êxito, eis que as tentativas de realização de leilão do bem restaram frustradas.

Após rejeitar a impugnação do laudo pericial pelos executados, a Magistrada
a quo
determinou a alienação do bem, nomeando naquela oportunidade o Sr. Alan Carlos dos Santos, como leiloeiro, o qual aceitou o encargo e indicou a data de 17 de dezembro de 2024 para a realização do leilão eletrônico.

Desta decisão insurge-se a recorrente.

Contudo, sem razão.

A impugnação ao laudo pericial formulada pela agravante foi devidamente analisada pelo juízo de origem, que rejeitou a alegação de erro na avaliação e manteve o valor fixado pelo perito judicial.

Conforme o disposto no art. 873 do CPC, para que seja determinada nova avaliação é imprescindível que a parte demonstre cabalmente ter ocorrido erro na avaliação do imóvel penhorado, não sendo suficiente a mera alegação de existência de posse de terceiros interessados e suposta sobreposição de área.

No caso em exame, verifica-se que a parte executada inicialmente questionou apenas o valor da avaliação do imóvel, sem qualquer menção à suposta sobreposição de áreas.

Diante dessa alegação, o Magistrado
a quo
indeferiu o seu pedido de nova avaliação. Contudo, esta 3a Câmara Cível no julgamento do
Agravo de Instrumento no 1007800-79.2023.8.11.0000
deu provimento do recurso para que fosse realizada nova perícia
exclusivamente
a fim de apurar o real valor do bem, tendo em vista a necessidade de garantir um procedimento de expropriação justo. No voto proferido naquela oportunidade, restou consignado que:

"Dessa forma, tendo em vista a diferença discrepante entre os laudos de avaliação feitos pelas partes, torna-se evidente a possibilidade de ser arrematado o imóvel pelo denominado preço vil, de modo que se mostra prudente suspender o leilão extrajudicial, para que seja apurado, efetivamente, o real valor do bem."

O perito judicial, então, procedeu à nova avaliação e juntou o laudo nos autos de origem, esclarecendo a metodologia adotada e apresentando um valor condizente com os critérios mercadológicos.

Ocorre que, somente após a juntada desse novo laudo pericial, é que a parte executada passou a questionar a suposta sobreposição e existência de terceiros sobre a área, de forma tardia e sem justificativa plausível.

Diante desse cenário, aplica-se a preclusão consumativa, pois a parte executada pois já havia impugnado a primeira avaliação e não suscitou qualquer questão relativa à sobreposição de áreas ou existência de terceiros naquele momento. Além disso, obteve a seu favor a realização de nova perícia e ainda assim permaneceu silente quanto à suposta irregularidade fundiária e somente depois juntado novo laudo pericial nos autos, passou a levantar tais argumentos, demonstrando evidente intuito protelatório.

Assim, nos termos do artigo 507 do CPC/2015, entendo que tais questões parte da executada está preclusa, pois não foram levantadas no momento oportuno, sendo defeso à parte a tentativa de reabrir a discussão sobre aspectos já analisados e superados.

Não bastasse isso, o laudo pericial produzido nos autos foi categórico ao afastar essa alegação da ocupação de terceiros na área, conforme consignado na decisão agravada:

"Os executados afirmam que o expert esquivou-se de melhor apreciação na avaliação do bem, eis que não observou que na área indigitada há 'terceiros interessados' ou 'posseiros'."

"Essa questão foi devidamente esclarecida pelo perito quando apresentou a complementação do seu laudo."

"(...) Conforme nossa visita 'in loco', não foram encontradas casas, casebres ou qualquer tipo de residência ou moradia dentro do perímetro do objeto da perícia."

Ainda que houvesse posse de terceiros sobre o imóvel – o que não restou demonstrado –, a parte executada não tem legitimidade para invocar esse fato em seu favor.

O Código de Processo Civil veda expressamente a defesa de direito alheio em nome próprio, conforme dispõe o art. 18 do CPC/2015:
"Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS PENHORADOS PERTENCEM A TERCEIROS . DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . O devedor/executado não tem legitimidade para pleitear a desconstituição da penhora efetivada sobre bens que afirma pertencer a terceiros, pois a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, do CPC). 2. Agravo de Instrumento desprovido .”
(TJ-AC - Agravo de Instrumento: 10002480820248010000 Acrelândia, Relator.: Des. Roberto Barros, Data de Julgamento: 01/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL – TRANSMISSÃO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – ILEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS PARA PLEITEAR A NULIDADE – EXERCÍCIO DE DIREITO ALHEIO - ART. 18, CPC – EMBARGOS DE TERCEIRO QUE É A MEDIDA CABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença . Penhora de imóvel efetivada nos autos. Os agravantes sustentam que o imóvel foi vendido a terceiro antes da penhora, por meio de contrato particular, pleiteando a desconstituição da penhora. A decisão recorrida baseou-se na falta de comprovação da propriedade pelo suposto adquirente e na ausência de registro do contrato de compra e venda. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Ilegitimidade dos executados para requerer a nulidade da penhora em nome de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR. Os executados não possuem legitimidade para pleitear a nulidade da penhora de bem que afirmam ser de propriedade de terceiro, sendo essa defesa reservada ao próprio adquirente, já que vedado o exercício de direito alheio em nome próprio, conforme o disposto no art. 18 do CPC . Portanto, a pretensão dos agravantes de desconstituir a penhora do imóvel carece de legitimidade, devendo ser rejeitada, cabendo ao terceiro a oponibilidade da medida cabível. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, sob fundamento diverso, com base na ilegitimidade dos executados para pleitear a nulidade da penhora em nome de terceiro . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18.”
(TJ-PR 00240970920248160000 Curiúva, Relator.: substituto jefferson alberto johnsson, Data de Julgamento: 30/09/2024, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024).

Com efeito, além da inexistência de provas da suposta posse de terceiro, a parte executada não pode alegar tal fato como meio de defesa, pois essa prerrogativa pertence apenas ao verdadeiro interessado, o qual deveria se manifestar por meio processual adequado.

Disso resulta que não há qualquer elemento probatório que sustente a alegação da parte executada, sendo incabível a tentativa de utilizar desse argumento para obstar a penhora e o leilão do bem.

Assim, não havendo demonstração cabal de erro na avaliação ou dolo do avaliador, há de prevalecer o laudo pericial homologado, que se pautou em critérios objetivos do mercado.

No ponto, bem consignou o d. Julgador
a quo:

“ Rejeito a impugnação do laudo pericial.

Acerca da prova pericial, importante ressaltar que quando a prova dos fatos alegados na lide depender de conhecimento técnico ou científico, o magistrado, necessariamente, será assistido por um ou mais peritos, ou seja, profissionais de nível universitário, dotados de especialidade na matéria sobre a qual deverão opinar, realizando exame, vistoria ou avaliação, na condição de auxiliares do juízo, conforme estabelecem os artigos 465 e seguintes do CPC.

Os executados, entendendo que a matéria não estava suficientemente esclarecida após a apresentação do laudo pericial, formularam quesitos suplementares, sendo que todas as questões apontadas foram devidamente esclarecidas pelo Sr. Perito.

Com efeito, o artigo 873 do CPC autoriza a realização de nova avaliação quando demonstrado pela parte interessada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, de majoração ou diminuição no valor do bem após a avaliação, ou, ainda, fundada dúvida sobre o valor estipulado, porém, não é o caso dos autos.

Os executados afirmam que o expert esquivou-se de melhor apreciação na avaliação do bem, eis que não observou que na área indigitada, há “terceiros interessados” ou “posseiros”.

Essa questão foi devidamente esclarecida pelo perito quando apresentou a complementação do seu lado.

(...) Conforme nossa visita “in loco” não foi encontrado casas, casebres, ou qualquer tipo de residência ou moradia dentro do perímetro do objeto da perícia.”

Quanto ao “novo documento” – mapa de ocupação atual, juntado pelos executados em id. 160929973, não constato nenhuma situação capaz de alterar o resultado da perícia, reiterando que o expert afirmou não ter encontrado casas e afins no perímetro.

Ademais, observo que o valor de avaliação do imóvel apresentado pelo Perito do juízo (R$ 5.107.182,50) para venda forçada, em muito se aproximou do valor obtido pelo assistente técnico (R$ 4.992.971, 20 – id. 160975796)

Homologo, portanto, o valor apresentado pelo Perito, não havendo nenhum motivo para anular a perícia.”

Por fim, acerca da multa por litigância de má-fé, o artigo 80 do Código de Processo Civil estabelece as seguintes hipóteses objetivas para sua aplicação:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Já o artigo 81 do CPC dispõe que:
“De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que não poderá ser superior a 10% do valor da causa, além de indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e despesas que efetuou."

No caso dos autos, tal como reconhecido pelo Julgador
a quo
, o histórico processual demonstra que a parte executada tem se utilizado de diversas estratégias para adiar a realização do leilão, o que confirma o caráter abusivo de sua conduta.

Somente após a realização de nova avaliação do imóvel, a executada apresentou nos autos questões envolvendo localização, sobreposição, benfeitorias, existências de terceiros no local, quando tais questões poderiam ter sido suscitadas anteriormente.

Tal conduta evidencia que a parte executada não busca efetivamente esclarecer o direito, mas apenas obstruir o regular andamento da execução, o que é incompatível com a boa-fé processual (art. 5o do CPC).

Dessa forma, deve ser mantida a penalidade imposta à parte agravante, como forma de coibir novas tentativas de procrastinação do feito.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025